Tribunal: TJBA
Processo: 8003339-13.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003339-13.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JULIO JOSE CARDOSO

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que, reconhecendo a ilegalidade de descontos em seu benefício previdenciário a título de “CAPITALIZAÇÃO”, declarou a inexistência do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O autor, ora apelante, pleiteia a majoração do valor da indenização, por considerá-lo insuficiente para reparar o dano sofrido e para desestimular a conduta da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central a ser dirimida consiste em avaliar se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, é adequado e proporcional, considerando as particularidades do caso, notadamente a condição de pessoa idosa e aposentada do consumidor, a natureza alimentar da verba atingida e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de descontos em benefício previdenciário, sem a devida comprovação da contratação de título de capitalização pelo consumidor, constitui falha na prestação do serviço e ato ilícito que enseja o dever de indenizar. O dano moral, em tais hipóteses, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria ilicitude do ato, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico.

4. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se inferior aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos e insuficiente para cumprir a sua dupla função: compensar o abalo sofrido pela vítima, pessoa idosa que teve sua verba alimentar indevidamente reduzida, e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de práticas abusivas. Diante disso, a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se mais razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003339-13.2025.8.05.0138
, em que figuram, como apelante,

JULIO JOSÉ CARDOSO
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)